Tribunal: TJES
Processo: 5009941-28.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009941-28.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

APELADO: MICHELE DE ALMEIDA TAVARES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS SEM PEDIDO EXPRESSO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS TARIFAS CONTRATUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VIII contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por Michele de Almeida Tavares em ação revisional de contrato bancário. A sentença impugnada reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e condenou o apelante, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento "extra petita", diante da condenação ao pagamento de danos morais sem pedido expresso; (ii) avaliar a existência de interesse recursal quanto à legalidade das tarifas contratuais; (iii) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é parcialmente nula por afronta ao princípio da congruência, pois condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais sem que houvesse pedido expresso da parte autora, violando os arts. 141 e 492 do CPC.

4. Não há interesse recursal quanto à legalidade das tarifas contratuais, uma vez que o próprio apelante reconheceu que a sentença foi favorável a ele nesse ponto.

5. Os juros remuneratórios contratados — 4,28% ao mês e 65,35% ao ano — superam de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, o que autoriza o reconhecimento da abusividade, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A inexistência de sobrestamento determinado no Tema 1.378/STJ permite o julgamento do mérito, não sendo obstáculo à análise da legalidade dos juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada parcialmente no ponto relativo à condenação por danos morais. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por danos morais sem pedido expresso viola o princípio da congruência, sendo nula por julgamento "extra petita".

2. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso quanto a ponto da sentença favorável ao recorrente.

3. Os juros remuneratórios pactuados em percentual significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil são considerados abusivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059; TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular parcialmente a sentenca por ser extra petita, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009941-28.2022.8.08.0030

APELANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII

APELADA:
MICHELE DE ALMEIDA TAVARES

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII
contra a r. sentença do id. 14649705, que julgou procedentes os pedidos iniciais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário”, ajuizada por
MICHELE DE ALMEIDA TAVARES
em desfavor do recorrente.

Ante a necessidade de exame de questões prévias ao julgamento do mérito, passo ao seu enfrentamento.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

Do compulsar dos autos, em um cotejo entre rol de pedidos da peça inaugural e a sentença em exame, verifica-se que o apelante foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, sem que, contudo, houvesse qualquer pleito pela parte autora, tampouco consta a questão na sua fundamentação.

Dessa maneira, o comando objurgado afronta o princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, ambos do CPC), de modo que passível de nulidade, ainda que parcial.

Dito isso, reconheço, de ofício, a nulidade parcial da sentença, porque extra petita no que se refere à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Conforme consta no relatório, verificou-se, de ofício, que o ponto suscitado no apelo está em plena consonância com o que decidido pelo juízo sentenciante, qual seja, a legalidade das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem.

Intimado para se manifestar (id. 14675700), o apelante reconheceu a falta de interesse recursal quanto a essa matéria (id. 15605381).

Assim, sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao capítulo acima apontado.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Considerando os pontos anteriormente aventados, remanesce apenas a análise da apontada regularidade dos percentuais de juros praticados no contrato.

Muito bem.

Convém ressaltar que o Col. Superior Tribunal de Justiça afetou a questão em análise e irá definir, sob o rito dos recursos repetitivos, a suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários (Tema 1378), entretanto, não houve a determinação pelo E. Ministro Relator de sobrestamento do feito, o que não impede o julgamento do presente recurso.

No tocante à afirmação de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação visualizada a partir da consulta divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

Verifica-se que foi pactuado no contrato um percentual de juros remuneratórios de 4,28% ao mês e 65,35% ao ano (id. 14649684), ao passo que a taxa média de mercado para esse tipo de contratação disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil perfazia o montante de 2% ao mês e 26,87% ao ano.

Nota-se, portanto, que somente os valores praticados no contrato estão muito superiores à média de mercado, devendo ser mantido o reconhecimento de abusividade nesse ponto.

Pelo exposto,
ANULO
parcialmente a sentença, pois “extra petita” no que tange aos danos morais, devendo ser extirpados da condenação, bem como
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do Tema 1.059 do Col. Superior Tribunal de Justiça, à luz do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
ANULAR
parcialmente a sentença, pois “extra petita” no que tange aos danos morais, devendo ser extirpados da condenação, bem como
CONHECER EM PARTE
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.